Tribunal: TJPA
Processo: 0824912-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824912-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IDEAL COMMERCE LTDA

AGRAVADO: PERSONALIZE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA, KARINY DA SILVA REBOLCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de resolução contratual com pedido liminar de busca e apreensão, que indeferiu a tutela de urgência consistente na retomada de equipamento industrial objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão de bem móvel objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, diante de alegado inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e a caracterização formal da mora não autorizam, por si sós, a concessão automática da medida extrema de busca e apreensão em sede de tutela provisória.

4.

O adimplemento de aproximadamente 66% do valor do contrato indica, em juízo de cognição sumária, possível adimplemento substancial, circunstância que fragiliza a tese de inadimplemento absoluto apto a justificar a retomada imediata do bem.

5.

A pendência de ação revisional anteriormente ajuizada, na qual se discutem a regularidade do contrato e a compensação de valores, evidencia a necessidade de maior dilação probatória antes da adoção de medida de caráter irreversível.

6.

O risco de depreciação do equipamento industrial em razão do uso contínuo não configura, por si só, perigo de dano concreto, inexistindo indícios de ocultação, alienação fraudulenta ou perecimento iminente do bem.

7.

A retirada abrupta do equipamento essencial à atividade empresarial da agravada revela potencial dano inverso relevante, recomendando cautela e proporcionalidade na análise da tutela de urgência.

8.

A decisão agravada observa adequadamente os critérios do art. 300 do CPC e não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca e apreensão de bem móvel objeto de contrato com reserva de domínio, em sede de tutela de urgência, exige demonstração robusta e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2.

O adimplemento substancial do contrato afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito à retomada imediata do bem.

3.

A inexistência de risco concreto de perecimento do bem e a possibilidade de dano inverso relevante desaconselham a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 521 a 528.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
IDEAL COMMERCE LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação de Resolução Contratual com Pedido Liminar de Busca e Apreensão
, registrada sob o nº
0815762-29.2025.8.14.0051
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão
do equipamento industrial denominado
CNC 1060-LM 100W + Chiller 5200
, bem como rejeitou os embargos de declaração posteriormente opostos.

A decisão agravada entendeu, em síntese, que
não estariam demonstrados, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC
, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória quanto às circunstâncias do inadimplemento e da inexistência de risco concreto de perecimento do bem, ressaltando ainda o caráter drástico da medida pleiteada.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese: (i) a existência de
contrato de compra e venda com reserva de domínio
, nos termos dos arts. 521 e seguintes do Código Civil;

(ii) a
mora confessada
da agravada, relativa às parcelas vencidas em novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025, totalizando atraso superior a 60 dias; (iii) a regular
constituição em mora
por meio de notificação extrajudicial; (iv) que o inadimplemento autoriza, de pleno direito, a resolução contratual e a retomada imediata do bem, conforme cláusula contratual expressa; (v) a presença do
periculum in mora
, consistente na depreciação acelerada do equipamento industrial em razão do uso contínuo, bem como no risco de esvaziamento da garantia; (vi) a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (vii) a inexistência de conexão ou prevenção com ação revisional em trâmite no Juizado Especial;

Ao final, requer a concessão de
efeito ativo
para determinar a imediata busca e apreensão do bem, bem como a suspensão do processo de origem “obstando a realização de quaisquer atos processuais, especialmente a designação de audiências ou decisões sobre competência/conexão com o Juizado Especial, até o julgamento definitivo do mérito deste recurso, evitando-se tumulto processual e dano irreparável à jurisdição”.

Recebi o recurso por distribuição.

Antes da análise do pedido de antecipação de tutela recursal e de sua intimação, contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, nas quais pugnam, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e, no mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese:(i) a existência de
conexão e prevenção
com a ação revisional nº 0803729-07.2025.8.14.0051, ajuizada anteriormente no Juizado Especial das

Relações de Consumo de Santarém/PA, envolvendo o mesmo contrato;
(ii) o
adimplemento substancial
do contrato, com quitação de aproximadamente 66% do valor total do bem; (iii) a essencialidade da máquina para a atividade empresarial da agravada; (iv) a ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
; (v) a existência de valores retidos indevidamente pela agravante referentes à aquisição de outro equipamento (plotter de recorte) supostamente defeituoso; (vi) a caracterização da relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requerem o
desprovimento do agravo
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento na sessão do plenário virtual desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 08 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da
presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente para fins de
busca e apreensão de bem móvel
objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, diante do alegado inadimplemento contratual da parte agravada.

Delimitada a matéria devolvida ao 2º Grau de Jurisdição, fica, desde logo, afastado qualquer deliberação sobre o pedido do agravante para sustar o andamento do processo no que se refere a eventuais deliberações do juízo de origem sobre conexão com a ação em andamento no juizado especial, uma vez que isso escapa do quantum decidido na decisão agravada.

1. Da probabilidade do direito (fumus boni iuris)

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de equipamento industrial, com cláusula expressa de
reserva de domínio
, nos moldes dos arts. 521 a 528 do Código Civil, bem como que houve atraso no pagamento de parcelas contratuais por parte da agravada.

Todavia, a simples constatação da mora, ainda que formalmente caracterizada,
não conduz automaticamente à concessão da medida extrema de busca e apreensão
, sobretudo em sede de tutela provisória, devendo ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

No caso concreto, conforme se extrai dos próprios elementos trazidos aos autos, a agravada já teria adimplido
parcela significativa do contrato
, correspondente a aproximadamente
66% do valor total do bem
, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária,
fragiliza a tese de inadimplemento absoluto
apto a justificar a retomada imediata do equipamento.

Além disso, verifica-se que a relação contratual encontra-se submetida a
discussão judicial paralela
, por meio de ação revisional anteriormente ajuizada, na qual se debatem, entre outros pontos, a regularidade do contrato e a compensação de valores decorrentes de outro equipamento supostamente defeituoso, o que reforça a necessidade de maior aprofundamento probatório.

Assim, não se evidencia, neste momento processual,
probabilidade do direito em grau suficiente
para autorizar a medida extrema pretendida.

2. Do perigo de dano (periculum in mora)

No que tange ao perigo de dano, a agravante sustenta a existência de risco de depreciação acelerada do bem em razão do uso contínuo do equipamento industrial.

Contudo, conforme bem ponderado pelo Juízo de origem, trata-se de
máquina de grande porte
, instalada em local certo, utilizada na atividade produtiva da agravada,
não havendo indícios concretos de ocultação, alienação fraudulenta ou perecimento iminente
.

Por outro lado, a retirada abrupta do equipamento, conforme amplamente demonstrado nas contrarrazões, possui potencial de causar
grave dano inverso
, comprometendo a continuidade da atividade empresarial da agravada, o que recomenda cautela na concessão da tutela pretendida.

Penso que,
em hipóteses de possível adimplemento substancial
, a retomada do bem deve ser medida excepcional, devendo o credor, em regra, valer-se das vias ordinárias de cobrança para satisfação do crédito remanescente.

3. Da decisão agravada

Diante desse cenário, entendo que a decisão combatida
não padece de ilegalidade ou teratologia
, tendo o magistrado de primeiro grau exercido adequadamente o poder geral de cautela, ao indeferir a tutela de urgência diante da ausência concomitante dos requisitos legais.

A concessão da medida pretendida, neste momento processual, poderia gerar efeitos irreversíveis ou de difícil reparação, em descompasso com a lógica do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026